Tribunal: TJMT
Processo: 1005519-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005519-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GISELE MARTINS LAPA DA COSTA - CPF: 849.524.661-91 (RECORRIDO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1005519-84.2022.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Da Comarca de Cuiabá -
MT
.

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
GISELE MARTINS LAPA DA COSTA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE COMPRAS FRAUDULENTAS NO CARTÃO DE CRÉDITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve haver responsabilização por prejuízos materiais causados à pessoa vítima de cobrança indevida na fatura de cartão de crédito, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceira pessoa, notadamente, quando a instituição bancária foi negligente
em relação à operação bancária claramente viciada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no importe de
R$ 3.015,80 (três mil e quinze reais e oitenta centavos)
,
em virtude da cobrança indevida de compras no cartão de crédito da parte recorrida
, atinente a divida realizada por meio de fraude comercial perpetrada por terceira pessoa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita.

2.
Ausência de prova do alegado dano material.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo às alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, ficou devidamente comprovado nos autos que houve
cobrança indevida de valores no cartão de crédito da parte recorrida, atinente à compra realizada por meio de fraude comercial perpetrada por terceira pessoa,
sem comprovação da restituição/suspensão dos valores cobrados indevidamente,
gerando, portanto, o dever de indenizar.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023